Tribunal: STF
Processo: ARE 768440
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. LEI Nº 4620/2005. RESOLUÇÃO Nº 6/2005. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O reenquadramento funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, cujos requisitos estão dispostos na Lei nº 4.620/2005 e na Resolução nº 6/2005, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 804.083, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/4/2014, e ARE 678.374, Rel. Min, Gilmar Mendes, DJe 16/4/2012.



    2. O princípio constitucional da legalidade, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor da Súmula 636 do STF.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESTIONAMENTOS ACERCA DA LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA LEI N. 4.620/05 E DA RESOLUÇÃO N. 06 DO CM. CARGOS DO QUADRO ÚNICO DO PESSOAL DO TJRJ.” 



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.